Tribunal: TJMT
Processo: 1004146-03.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004146-03.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LETICIA POQUIVIQUI - CPF: 048.486.681-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [
ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06
] – INCONFORMISMO DA DEFESA –
I. PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA
DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – ACUSADA QUE TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA 01 PORÇÃO DE 63,02G DE COCAÍNA E 01 PORÇÃO DE 24G DE MACONHA, PARA ENTREGA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL PENAL EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
II.
PLEITEADA A
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PREVISÃO NO TIPO PENAL DE APLICAÇÃO CUMULADA DA REPRIMENDA DE RECLUSÃO E MULTA –
PENA DE MULTA
QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas
, quando os testemunhos do policial penal em ambas as fases da persecução penal e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias entorpecentes apreendidas com a apelante [uma porção de cocaína equivalente a 63,02g e uma porção de maconha com peso de 24g] eram destinadas à difusão ilícita no interior de estabelecimento prisional, pois tais depoimentos
são válidos como meio de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos de convicção disponíveis nos autos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pela agente delitiva.

II.
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas de imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi incursionada. Do mesmo modo,
afasta-se tanto a pretensão de isenção quanto à de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição socioeconômica da sentenciada.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LETÍCIA POQUIVIQUI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LETÍCIA POQUIVIQUI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1004146-03.2022.8.11.0006, que a
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 213836289, a apelante pretende a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas produzidas sob o crivo do contraditório não são suficientes para respaldar o édito condenatório.
N’outro sentido
, s
e mantida a condenação,
vindica
a
isenção
ou
adequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 213836293, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 216889681.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Narra a exordial acusatória que no dia
30/08/2015
, por volta das 09h20, nas dependências da Cadeia Pública Masculina, na cidade de Cáceres-MT, a denunciada
LETÍCIA POQUIVIQUI
trazia consigo
e
transportava
,
para fins de difusão ilícita a terceiros
,
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 24g (vinte e quatro gramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando 63,02g (sessenta e três gramas e dois centigramas)
.

Ressai da denúncia, outrossim, que na aludida data a increpada dirigiu-se ao estabelecimento prisional para visitar seu companheiro que estava segregado naquela unidade, trazendo em suas partes íntimas as porções de narcóticos. Apurou-se que, antes da chegada da suspeita, foi realizada denúncia naquela instituição informando que
LETÍCIA
iria adentrar a cadeia com entorpecentes destinados ao seu companheiro e, quando a denunciada passou pela triagem, apresentou nervosismo e saiu daquela fila de visitantes, se deslocando ao mercado situado ao lado do presídio.

Ainda segundo a peça inaugural, um policial penal seguiu a indiciada, a qual se encontrava no banheiro desse armazém, ao passo que, quando
LETÍCIA
saiu e visualizou que o agente público a estava procurando, ela se assustou e foragiu do local. Contudo, foi verificado que a denunciada havia deixado as citadas substâncias proscritas naquele sanitário, as quais estavam envoltas em preservativos. [Denúncia, ID 213836229].

Diante deste fato, a apelante
LETÍCIA POQUIVIQUI
foi
denunciada
e
condenada
como incursa nas penas do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA
:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor da acusada
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A
materialidade
do delito de narcotráfico encontra-se patenteada pela Portaria de instauração de inquérito policial (ID 213836231, p. 3), pelo boletim de ocorrência nº. 2015.252631 (ID 213836231, p. 5-8), pelos
Laudos preliminar nº. 400.2.04.2015.0064 (ID 213836231, p. 15-17) e Definitivo nº. 3.14.2015.20456-01 (ID 213836231, p. 44-46), os quais atestaram
a apreensão de
01 (um) invólucro equivalente a 24g (vinte e quatro gramas), que resultou positivo para presença de COCAÍNA e 01 (um) invólucro pesando 63,02g (sessenta e três gramas e dois centigramas), que apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L (MACONHA)
e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal.

Outrossim, no que diz respeito à
autoria
, malgrado os argumentos defensivos em sentido contrário,
entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução.

Conforme se extrai dos depoimentos do
policial penal
Getúlio de Oliveira
, em juízo, narrou que naquele fatídico dia a apelante
LETÍCIA
se encontrava na fila para ser procedida sua revista e posterior ingresso na unidade prisional. Acrescentou que a acusada sempre que chegava naquela instituição era educada, simpática, conversava e cumprimentava os presentes e, nessa data, ela estava visivelmente nervosa e a equipe policial tinha informação/denúncia de que ela estaria levando drogas para o interior da cadeia, contudo, nunca havia ocorrido situação semelhante a essa, pois
LETICIA
sempre chegava “
super educada, cumprimentava
” e naquele dia se apresentava “
tensa
”.

Pontuou que era chefe da equipe de plantão no corrente dia e esperou a suspeita entrar no Setor de revista e, quando faltavam duas visitantes, sendo ela a terceira, adentrou a sala e solicitou às colegas de farda que realizassem minuciosa revista na acusada em razão do comportamento suspeito outrora apresentado. Ressaltou que, quando pediu isso às colegas e saiu desse local, percebeu que
LETÍCIA
não mais se encontrava na fila das visitantes. Nesse ínterim, perguntou para os presentes onde estava a “
moça
”, sendo respondido que havia saído apressadamente do local.

Prosseguiu asserindo que quando saiu da unidade prisional visualizou a ora recorrente na lateral da instituição “
andando a passos largos
” na companhia da sua sogra, instante em que iniciou seu acompanhamento. Deslocou-se até o mercado e perguntou ao proprietário sobre a “
moça
” que entrou no estabelecimento, tendo ele afirmado que se encontrava no banheiro. Assim, se posicionou na frente da porta daquele sanitário e, após dois ou três minutos,
LETÍCIA
abriu a porta e se assustou com sua presença. Nesse momento, solicitou explicações, tendo ela dito que precisava de um banheiro, momento em que afirmou que a unidade possuía toaletes mais próximos e não precisava ela ter saído daquela instituição, entretanto, ela respondeu que os visitantes costumeiramente utilizavam o banheiro daquele mercado.

Continuou relatando que informou à apelante que realizaria revista naquele sanitário e pediu que
LETÍCIA
se posicionasse na porta para acompanhar as buscas, informando-a que não estava acreditando na sua versão, instante em que ela ponderou que poderia fazer a revista. Na sequência, esvaziou a lixeira e foi colocando os papeis no cesto novamente, verificou atrás do vaso sanitário e, embaixo na pia, nada ilícito foi encontrado. Nesta hora,
LETÍCIA
questionou o que o policial estava procurando, contudo, quando o declarante levantou a cabeça e olhou para a caixa de descarga em cima do vaso, percebeu que ela ficou tensa e se assustou. Ato contínuo subiu no vaso sanitário e colocou as mãos na tampa da caixa de descarga e, novamente quando olhou para a porta,
LETÍCIA
não mais se encontrava. Percebeu que havia algo dentro e retirou, tratando-se de um invólucro e saiu atrás da suspeita, porém ela estava a uns cem metros de distância do mercado e adentrou um terreno baldio e, como tinha outros afazeres por ser o chefe do plantão, não saiu ao seu encalço.

Segundo o testemunhante, em momento oportuno foi confeccionado o boletim de ocorrência e relatado os fatos ora apurados. Afirmou, ainda, que já tinha informação do Setor de Inteligência de que
LETÍCIA
estava fazendo essa ação ilícita, e sua equipe vinha observando a ora acusada há algumas semanas, todavia, não tinha sido identificado comportamento suspeito por parte dela até aquela data. Por fim, expôs que, após o fato, a increpada não retornou à Cadeia, local em que se encontravam seus documentos pessoais e carteira de visitante. [Relatório de mídias, ID 213836259].

A testemunha
Djunior Alves Teixeira
, na oportunidade em que ouvida na esfera administrativa [ID 213836231, p. 56] no dia
16/02/2022
, discorreu que era proprietário do “Mercado Serve Bem” na época do fato apurado, que ficava localizado ao lado da Cadeia Pública Masculina da cidade de Cáceres-MT. Asseriu que “
recorda dos fatos ora em investigação; que a investigada LETÍCIA POQUIVIQUI era cliente do depoente e mostrando a fotografia da mesma, o depoente recordou dela, no entanto não tem laços de amizade ou inimizades com ela
” (sic).

Narrou que no fatídico dia,
presenciou
LETÍCIA
adentrando o banheiro do seu estabelecimento comercial
junto com outra mulher. Na sequência, os policiais penais fizeram buscas naquele sanitário e encontraram substâncias entorpecentes enroladas em dois preservativos, acrescentado que aquele banheiro era frequentado por vários clientes e que rotineiramente eram encontradas drogas em frente ao seu mercado e no interior dele. [ID 213836231, p. 56].

Auscultado em
sede judicial
no dia
27/02/2024
, precisamente dois anos após seu relato extrajudicial, testemunha
Djunior

mudou parcialmente a versão apresentada,
relatando que na época do fato era proprietário de um mercado situado ao lado da penitenciária, local esse de intenso fluxo de pessoas, que possuía guarda-volumes, pois muitos indivíduos chegavam de viagem, utilizavam o banheiro do seu estabelecimento, reafirmando que “
era fluxo muito grande de gente
” (sic). Sobre o acontecimento apurado, afirmou que os
policiais penais encontram substâncias ilícitas
e, como era atendente daquele estabelecimento, foi encaminhado como testemunha.

Contextualizou que o banheiro ficava aos fundos e, naquele dia, não viu a acusada
LETÍCIA
entrando naquele sanitário, pois estava no caixa daquele comércio. Acerca dos entorpecentes, confirmou que naquela data foram encontrados no banheiro, ressaltando que inúmeras vezes encontrava substâncias ilícitas na sua loja, mormente quando realizava limpeza do local. [Relatório de Mídias, ID 213836275].

A testemunha
Marisa de Arruda Glória
, judicialmente, esclareceu que estava na fila para visitar seu filho
Bruno
na Cadeia, quando
avistou
LETÍCIA
saindo dessa unidade prisional e caminhando em direção ao banheiro
, com uma camiseta em mãos, possivelmente para trocar de roupa. Nesse momento,
acompanhou-a até ao toalete, acrescentando que surgiu um policial e lhe perguntou se no banheiro estava uma mulher de cabelos vermelhos, instante em que confirmou essa situação
.

Explicou que,
quando
LETÍCIA
saiu do sanitário, ela correu
. Questionada sobre a dinâmica dos fatos, alegou que não visualizou a acusada esperando o policial penal fazer a revista no banheiro, pois logo retornou à Cadeia para visitar seu filho. Explicou que, na época do fato apurado,
LETÍCIA
tinha um relacionamento com seu filho, apesar disso, após o desfecho desse dia, ela não visitou mais seu herdeiro. Para terminar, salientou que o banheiro do mercadinho era público e naquele dia de visita aos reeducandos, era costume os visitantes utilizarem aquele sanitário. [Relatório de Mídias, ID 213836259].

Por sua vez, o ex-companheiro da apelante,
Bruno de Arruda Sacramento
, auscultado em juízo, descreveu que nesse dia sua genitora iria lhe visitar e tomou conhecimento dentro da Cadeia que
LETÍCIA
tinha sido impedida de adentrar aquele estabelecimento prisional, desconhecendo acerca do narcótico apreendido. Ao final, confirmou que manteve relacionamento amoroso com a ora recorrente e, após desavenças, não mais possuem relação. [Relatório de Mídias, ID 213836259].

Já a apelante
LETÍCIA POQUIVIQUI
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, negou os fatos narrados na exordial acusatória, aduzindo que na fila de visitantes havia duas mulheres que não gostavam dela, as quais lhe imputaram a propriedade das substâncias ilícitas apreendidas. Agregou que essas duas pessoas viram o momento em que estava com uma roupa em mãos para trocar, pois havia chovido naquele dia e se dirigiu até o banheiro para substituir sua calça, local em que ocorreu essa situação. Acrescentou que naquele dia iria visitar
Bruno
, seu companheiro na época do fato,
agregando que a
Sra. Marisa
era sua sogra e lhe acompanhou até aquele sanitário naquela ocasião
.

De acordo com seu interrogatório, a apelante
negou a propriedade
das substâncias proscritas, destacando que quando adentrou no banheiro não visualizou narcóticos e,
sobre sua fuga, assumiu que como sempre se envolvia em confusões e brigas na porta da penitenciária, decidiu correr porque não era dona daquele material ilícito
. Adicionou que o policial penal revistou por duas vezes aquele banheiro, encontrando apenas na segunda revista os entorpecentes. [Relatório de Mídias, ID 213836275].

Pois bem. À vista de tais elementos que compõem o acervo probatório dos autos, resta cristalinamente comprovado que a recorrente
LETÍCIA POQUIVIQUI
trazia consigo e transportava, para fins de traficância, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 24g (vinte e quatro gramas) e 01 (uma) porção de maconha equivalente a 63,02g (sessenta e três gramas e dois centigramas), visto que
durante procedimento de revistas na Cadeia Pública da cidade de Cáceres-MT, policiais penais receberam denúncia indicando que a ora apelante estaria levando drogas, escondidas em suas partes íntimas, para seu companheiro, segregado naquela unidade. Ato contínuo, os agentes públicos estranharam o comportamento de
LETÍCIA
durante a fila das visitas, momento em que ela saiu e se deslocou até o estabelecimento comercial localizado nas proximidades do presídio. Na sequência, um policial penal realizou seu acompanhamento e deslocou-se até aquele comércio para averiguar a existência de algo ilícito e, quando a suspeita saiu do banheiro e presenciou o agente público, evadiu-se do local, ao passo que esse policial adentrou o sanitário e apreendeu os aludidos entorpecentes.

Neste cenário,
conquanto a apelante sustente a inexistência de prova da finalidade mercantil do entorpecente em questão e seu desconhecimento acerca do material ilícito, percebo que a quantidade de maconha e cocaína apreendidas, aliada às circunstâncias e ao contexto fático da apreensão, é suficiente para demonstrar que os narcóticos tinham por finalidade a disseminação mediante comércio no interior do estabelecimento prisional.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecentes apreendidos
(24g de MACONHA e 63,02g de COCAÍNA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Aliás, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente à acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

À guisa de contextualização, como bem discorreu a autoridade judiciária no édito condenatório,
ipsis litteris
:

“...registra-se que a estória criada em juízo pela acusada no sentido de outras pessoas utilizarem o banheiro antes dela e não “gostavam” dela, não apresenta contornos de veracidade e são completamente isoladas nos autos. Não foram apresentadas provas pela defesa para corroborar as afirmações feitas em juízo pela acusada, nem foram arroladas testemunhas para respaldar tais alegações. Além disso, não houve contestação às provas obtidas durante a investigação inicial. [...]

23. Com base no conjunto de probatório reunido nos autos, que comprovam a ocorrência do crime, não se tratando de meras conjecturas para justificar os elementos coletados, aliados à descoberta das substâncias ilegais encontradas no banheiro onde a acusada Letícia estava, somado à sua tentativa de fuga ao perceber que o policial havia encontrado a droga, torna-se evidente a participação da ré nos eventos criminosos.

24. O standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face da acusada, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostram que a ré trouxe consigo ou transportou, para fins de traficância, substâncias análogas à cocaína e maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal da acusada
LETÍCIA POQUIVIQUI
no que guarda pertinência com o
tráfico de drogas

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
[
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
]

II –
DA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Por derradeiro, a apelante pugna pelo afastamento da condenação à pena de multa ou subsidiariamente a redução, haja vista sua precária condição financeira.

O pleito
não
merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da nº. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo a apelante
LETÍCIA POQUIVIQUI
praticado o crime de tráfico de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem o sentenciante, pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira da apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

Outrossim,
inexiste previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade
; 2.3. (...)”.
(N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

E quanto a almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade nesta instância revisora
, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas da apenada
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação da apelante ao pagamento da pena de multa.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LETÍCIA POQUIVIQUI
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1004146-03.2022.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024